Tribunal: TJMT
Processo: 1048103-69.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048103-69.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CESAR ABUTAKKA - CPF: 875.651.961-34 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), CARTAO BRB S/A - CNPJ: 01.984.199/0001-00 (RECORRIDO), GABRIEL PIRES DE SENE CAETANO - CPF: 125.610.266-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE.
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. INSCRIÇÃO LÍCITA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova do pagamento do débito questionado, a inclusão do nome do consumidor inadimplente em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

2.

Decisão monocrática mantida.

3. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se
agravo interno
interposto por
CESAR ABUTAKKA
em face de decisão monocrática, pela qual foi
negado provimento ao recurso inominado
interposto,
mantendo a improcedência dos pedidos iniciais.

O agravante pleiteia a reforma da decisão
, sob o argumento de que fora baseada em provas unilaterais, para tanto, requer seja declarada a inexigibilidade dos débitos e a condenação da empresa a indenizá-lo por danos morais.

Contrarrazões, não apresentadas.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023